Tribunal: TJDFT
Processo: 0710386-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710386-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES B MARACANA LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO ITAUCARD S.A., nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária no 0708524-67.2023.8.07.0001, em que contende com CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES B MARACANA LTDA – ME. A decisão agravada entendeu que não houve comprovação da mora, assim, concedeu prazo de 15 dias para que o autor emende a inicial apresentando notificação encaminhada ao correto endereço do réu (ID 150739453): “Considerando que a notificação de ID 150729184 não foi entregue uma vez que o endereço do réu estava incorreto, entendo que não houve a comprovação adequada da sua constituição em mora. Assim, concedo o prazo de 15 dias para que o autor emende a inicial apresentando notificação encaminhada ao correto endereço do réu, qual seja, CLN 306, Bloco E, no 107, CEP 70745-550, Brasília/DF, sob pena de indeferimento da inicial. I.”. O presente processo é a reiteração do pedido realizado nos autos de n.o 0728113- 79.2022.8.07.0001, que foi extinto sem resolução de mérito, em virtude do indeferimento da inicial. Nesse descortino, é relevante destacar que o ordenamento jurídico processual é informado pelo princípio da unirrecorribilidade recursal, também denominado princípio da singularidade ou da unicidade, segundo o qual é vedado o manejo simultâneo, pela mesma parte, de dois recursos contra a mesma decisão. Logo, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento em homenagem ao princípio da unirrecorribilidade recursal, diante da preclusão consumativa e nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 23 de março de 2023 16:31:47. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador